Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO FACULTATIVO.
1. A perda de bens em favor da União é um dos efeitos da condenação (art. 91, CP).
2. Enquanto não realizado e devidamente homologado o acordo de não persecução penal a arma apreendida interessa ao processo e não pode ser restituída.
3. Recurso conhecido e desprovido.